Tribunal: TJDFT
Processo: 0006505-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006505-04.2015.8.07.0004 APELANTE: ADAO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO DA SILVA, LILIAN ROSA DE ARAUJO APELADO: DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA, MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposta por ADÃO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOÃO DA SILVA e LILIAN ROSA DE ARAÚJO contra a sentença ID 61594510, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA e MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS, ora apelados. O Juízo de 1o Grau rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a questão prejudicial, deferiu o pedido de tutela de urgência e, no mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes. Nas razões recursais, os apelantes formulam os seguintes pleitos: [...] O recebimento e processamento do presente recurso de apelação, com o deferimento da tutela de urgência pelos motivos disposto acima, com a determinação de efeito suspensivo da r. sentença recorrida, afastando a determinação de desocupação do imóvel pelos recorrentes em 60 dias (18/08/2024), independente do transito em julgado da presente demanda. Requerem que, ao declarar a nulidade da r. sentença recorrida, que o feito retorne ao Juiz a que e, que o processo fique suspenso até resolução do mérito perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na medida em que o processo número Processo: 16054-36.2015.4.01.3400. Alternativamente, a reforma da sentença que deferiu a imissão de posse, julgados e improcedentes todos os pedidos dos ora recorridos. Subsidiariamente, na remota hipótese de o douto Tribunal de Justiça entender pela inexistência de mácula procedimental a ensejar a anulação do decisum, pedem os recorrentes pela reforma da sentença, extendendo o prazo conferido para desocupação de 60 dias (18/08/2024) para janeiro de 2025 para que os recorrentes possam se organizar para saída e para que os menores que residem no imóvel não sejam prejudicados no ano letivo. Requerem, ainda, a inversão dos honorários de sucumbencia. [...] (ID 61594524). Os apelados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo indeferimento da tutela de urgência e pelo não provimento do recurso (ID 61594529). Preparo não recolhido, haja vista serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça – deferida na sentença. O pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado nas razões recursais, não foi conhecido na decisão ID 62577932. Na petição ID 62708009, os apelantes apresentam novo pedido de sobrestamento da sentença, fundamentado nas mesmas teses, a fim de que possam continuar residindo no imóvel até o julgamento do mérito da Apelação Cível. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão ID 62768028. As partes interpuseram Agravo Interno, que foi objeto de pedido de homologação de desistência (ID 62928516). No dia seguinte, as partes juntaram pleito homologatório do acordo extrajudicial juntado aos autos (ID 62962786). No despacho ID 62957663, determinei aos apelantes que comprovassem que o advogado signatário da petição ID 62928516 dispõe de poder para desistir do Agravo Interno por eles interposto, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC, pois, ao consultar os autos, constatei essa cláusula específica apenas na procuração outorgada por Adão Ubirajara dos Santos Silva ao advogado Caio Saraiva Lima e Silva – OAB/DF n. 53.304-A (ID 62708010). Na ocasião, também determinei a regularização do acordo extrajudicial ID 62962786, visto que não identifiquei a assinatura de todas as partes. Em seguida, na petição ID 63502901, o advogado supracitado apresenta petição de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos e informa que o outorgante foi comunicado. Ocorre que o print da conversa por meio do aplicativo WhatsApp juntado pelo causídico no ID 63502904 não se presta a comprovar que o apelante Adão Ubirajara dos Santos Silva foi devidamente notificado da renúncia. Além disso, o advogado consta como representante dos outros apelantes nos registros do Sistema PJe. Com efeito, não se desconhece que o art. 112, § 2o, do CPC dispensa a comunicação da renúncia “[...] quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”. No caso, porém, não identifiquei procuração dos apelantes em nome da advogada Jacqueline Cassia Barbosa – OAB/DF n. 33.757-A, que também consta nos registros do Sistema PJe, nem do advogado Rafael Rocha da Silva – OAB/DF n. 26.173, signatário da Apelação Cível e em nome do qual foi requerido que as publicações sejam realizadas (ID 61594524), razão pela qual a representação processual das partes pende de regularização. Além disso, foi constatada outra irregularidade. Segundo noticiado pelos apelantes na petição ID 63503771 e consignado nas certidões de óbito juntadas, os apelantes João da Silva e Iracema Maria dos Santos Silva faleceram, respectivamente, em 2/12/2021 e 22/3/2022 (ID 203729103, págs. 2/3). As partes, no entanto, não parecem ter sido sucedidas pelo espólio ou pelos sucessores, na forma do art. 110 do CPC. Elas figuram, inclusive, no preâmbulo do acordo extrajudicial submetido a este Relator. Diante desse cenário, no despacho ID 63610687, determinei nova intimação dos apelantes Adão Ubirajara dos Santos Silva e Lilian Rosa de Araújo para que regularizassem a sua representação processual em até 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível e do Agravo Interno. Também determinei a intimação dos apelados para requererem o que entendessem de direito, no mesmo prazo. As partes não se manifestaram. Na decisão ID 64798967, determinei a suspensão feito pelo prazo máximo de 3 (três) meses, na forma dos arts. 110, 313 e 689 do CPC, em vista da necessidade de habilitação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros dos apelantes João da Silva e Iracema Maria dos Santos Silva. O prazo decorreu sem pronunciamento de nenhuma parte. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se que os apelantes não promoveram os atos e as diligências que lhes foram incumbidas, mesmo diante da oportunização da regularização. Diante desse cenário, mister consignar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tanto em razão da inexistência de interesse de agir quanto da irregularidade do polo ativo. Ante o exposto, não conheço a Apelação Cível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator